Tribunal: TJSP
Processo: 0000070-42.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furtos qualificados – Art. 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. art. 70 e, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do CP – Absolvição por insuficiência probatória – Incogitável – Rés admitiram a prática delitiva e tais narrativas foram confirmadas pelas declarações da vítimas, bem como pelos reconhecimentos positivos – Desclassificação dos furtos qualificados para o delito de estelionato –

Ementa:
Furtos qualificados – Art. 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. art. 70 e, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do CP – Absolvição por insuficiência probatória – Incogitável – Rés admitiram a prática delitiva e tais narrativas foram confirmadas pelas declarações da vítimas, bem como pelos reconhecimentos positivos – Desclassificação dos furtos qualificados para o delito de estelionato – Impossível – A distinção entre furto qualificado mediante fraude e estelionato se faz, principalmente, pela análise do elemento comum da fraude que, no primeiro, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se perceba; no segundo, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente - Acusadas pediram às vítimas os cartões bancários com senha, os quais foram subtraídos sem que elas notassem diante do meio fraudulento que as acusadas utilizaram para enganar os ofendidos – As rés se passavam por agentes de saúde e pediam a documentação das vítimas para, então, furtar os cartões com as senhas, sacando dinheiro posteriormente – Condenações mantidas – Penas-bases reduzidas, pois fixadas em demasia, mas ainda estabelecidas acima do mínimo previsto – Confissão espontânea devidamente reconhecida para as duas acusadas, assim como a agravante pela senilidade dos ofendidos - Agravante da reincidência de KELLY afastada, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao delito aqui em análise, de modo que a agravante pela senilidade das vítimas compensa-se com a confissão, conforme requer a defesa - IENE é multirreincidente e, assim, mantém-se o aumento de 1/3 para a reprimenda dela, já considerando a compensação parcial das agravantes pela atenuante da confissão espontânea - Ao contrário do que postula a defesa, é inviável a compensação integral entre a reincidência específica da acusada IENE e a atenuante da confissão, pois o disposto no art. 67 do Código Penal prevê que no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, sendo elas os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência – Concurso de agentes bem configurado, pois as vítimas foram claras e seguras em narrar, nas duas oportunidades, que as apelantes estavam juntas no momento da subtração dos cartões, bem como ambas foram flagradas pela câmera de segurança, tanto em lojas, quanto em agência bancária - Concurso formal devidamente aplicado, pois os delitos foram cometidos em face de duas vítimas – Continuidade delitiva bem reconhecida, pois os crimes foram praticados pelo mesmo modus operandi e no mesmo dia, bem como em face das mesmas vítimas – Não se cogita reduzir a fração de aumento, uma vez que as rés praticaram sete delitos, estando de acordo com o princípio da individualização da pena - Não há que se falar no afastamento dos concursos de crimes reconhecidos na r. sentença, pois demonstrada a prática reiterada do delito, bem como do cometimento em face de duas vítimas - Por derradeiro, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça – Regime fechado inalterado, diante da personalidade das rés voltada ao cometimento de crimes e da culpabilidade exacerbada, bem como do quantum de pena aplicado a elas e da multirreincidência de IENE – Pena reduzida e regime mantido - Recursos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000070-42.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
KELLY DE PAULA LUSITANO e IENE DE PAULA OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos para reduzir as penas de KELLY DE PAULA
LUSITANO e IENE DE PAULA OLIVEIRA, respectivamente para 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 140 dias-multa, no piso, e para 10 anos,
04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 182 dias-multa, no valor mínimo,
mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.Comunique-se ao
Juízo das Execuções Criminais.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente
momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se
a prisão preventiva das acusadas. Recomendem-se as rés na prisão em que se
encontra.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189
Apelantes: Kelly de Paula Lusitano e Iene de Paula Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Fernandópolis
Voto no 27313
Furtos qualificados – Art. 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. art.
70 e, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do CP –
Absolvição por insuficiência probatória – Incogitável – Rés
admitiram a prática delitiva e tais narrativas foram
confirmadas pelas declarações da vítimas, bem como pelos
reconhecimentos positivos – Desclassificação dos furtos
qualificados para o delito de estelionato – Impossível – A
distinção entre furto qualificado mediante fraude e
estelionato se faz, principalmente, pela análise do elemento
comum da fraude que, no primeiro, é utilizada pelo agente
com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta,
tem seu bem subtraído, sem que se perceba; no segundo, a
fraude é usada como meio de obter o consentimento da
vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao
agente - Acusadas pediram às vítimas os cartões bancários
com senha, os quais foram subtraídos sem que elas
notassem diante do meio fraudulento que as acusadas
utilizaram para enganar os ofendidos – As rés se passavam
por agentes de saúde e pediam a documentação das vítimas
para, então, furtar os cartões com as senhas, sacando
dinheiro posteriormente – Condenações mantidas – Penas-
bases reduzidas, pois fixadas em demasia, mas ainda
estabelecidas acima do mínimo previsto – Confissão
espontânea devidamente reconhecida para as duas
acusadas, assim como a agravante pela senilidade dos
ofendidos - Agravante da reincidência de KELLY afastada,
uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em data
posterior ao delito aqui em análise, de modo que a
agravante pela senilidade das vítimas compensa-se com a
confissão,
conforme
requer
a
defesa
-
IENE
é
multirreincidente e, assim, mantém-se o aumento de 1/3
para a reprimenda dela, já considerando a compensação
parcial das agravantes pela atenuante da confissão
espontânea - Ao contrário do que postula a defesa, é
inviável a compensação integral entre a reincidência
específica da acusada IENE e a atenuante da confissão,
pois o disposto no art. 67 do Código Penal prevê que no
concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se
aproximar
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
3
preponderantes, sendo elas os motivos determinantes do
crime, a personalidade do agente e a reincidência –
Concurso de agentes bem configurado, pois as vítimas
foram claras e seguras em narrar, nas duas oportunidades,
que as apelantes estavam juntas no momento da subtração
dos cartões, bem como ambas foram flagradas pela câmera
de segurança, tanto em lojas, quanto em agência bancária -
Concurso formal devidamente aplicado, pois os delitos
foram cometidos em face de duas vítimas – Continuidade
delitiva bem reconhecida, pois os crimes foram praticados
pelo mesmo modus operandi e no mesmo dia, bem como
em face das mesmas vítimas – Não se cogita reduzir a
fração de aumento, uma vez que as rés praticaram sete
delitos, estando de acordo com o princípio da
individualização da pena - Não há que se falar no
afastamento dos concursos de crimes reconhecidos na r.
sentença, pois demonstrada a prática reiterada do delito,
bem como do cometimento em face de duas vítimas - Por
derradeiro, para efeito de prequestionamento, ressalta-se
que não houve qualquer violação a qualquer dispositivo da
Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código
Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça – Regime
fechado inalterado, diante da personalidade das rés voltada
ao cometimento de crimes e da culpabilidade exacerbada,
bem como do quantum de pena aplicado a elas e da
multirreincidência de IENE – Pena reduzida e regime
mantido - Recursos defensivos parcialmente providos.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida, acrescento que KELLY DE PAULA LUSITANO e IENE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
4
DE PAULA OLIVEIRA foram condenadas à pena de 18 anos, 01 mês
e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.443
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática da conduta
descrita no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, por sete vezes, na forma dos
artigos 70 e 71, todos do Código Penal.
Inconformadas, apelam as rés.
A defesa de IENE objetiva a
absolvição pela atipicidade da conduta ou a desclassificação do furto
qualificado para o crime do art. 171, caput, do Código Penal.
Subsidiariamente, postula o afastamento do concurso de agentes e da
aplicação dos concursos de crimes, alegando que ser impossível aplicar
o formal e a continuidade delitiva ao mesmo tempo. Ainda, requer a
redução da pena, dizendo que não há fundamentação idônea, o
reconhecimento da confissão com a compensação com as agravantes e a
alteração do regime prisional, bem como o prequestionamento das
matérias (fls. 465/487).
Por sua vez KELLY, postula,
apenas, a redução da pena-base, por ser desproporcional, a
compensação entre as agravantes e a atenuante da confissão espontânea,
bem como a redução do aumento pela continuidade delitiva por ser
exagerado (fls. 499/503).
Devidamente
contra-arrazoados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
5
os recursos (fls. 515/518), sustentando a r. sentença, subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do recurso de IENE e pelo parcial
provimento do apelo de KELLY (fls. 531/537).
É o relatório.
A absolvição das acusadas é
inatendível.
Consta do incluso expediente que,
no dia 18 de abril de 2016, no período da tarde, na residência localizada
na Rua Pará, no 445, na cidade de Fernandópolis/SP, KELLY DE
PAULA LUSITANO e IENE DE PAULA OLIVEIRA, mediante fraude
e concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, cartões
bancários e respectivas senhas das vítimas Dirce Inacio Romero, com
72 anos, e João André Romero Jacintho, de 80 anos.
Ainda, narra a denúncia que, após
a prática do crime acima indicado, na cidade de Urânia/SP, KELLY DE
PAULA LUSITANO e IENE DE PAULA OLIVEIRA, mediante fraude
e concurso de agente, subtraíram, em proveito comum, valores em
dinheiro das contas bancárias dos ofendidos, por meio de saques em
terminais de autoatendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
6
Por fim, na mesma data e na
cidade de Jales/SP, KELLY DE PAULA LUSITANO e IENE DE
PAULA OLIVEIRA, mediante fraude e concurso de agentes, obtiveram
vantagem ilícita consistente em adquirir produtos em estabelecimentos
comerciais, utilizando os cartões bancários de Dirce.
Segundo
restou
apurado,
na
ocasião dos fatos, as apelantes, imbuídas de novo propósito criminoso,
dirigiram-se até a residência ocupada pelas vítimas, pessoas idosas,
ocasião em que inicialmente KELLY se apresentou como “agende de
saúde”, chegando, em seguida, a acusada IENE, que também se
apresentou como “agente de saúde”, alegando estarem em campanha
voltada à medição de pressões arteriais de idosos.
Após
as
medições,
as
rés
solicitaram os documentos pessoais das vítimas para o suposto
cadastramento, pedindo os respectivos cartões das contas em que
recebiam seus benefícios previdenciários e outros. As vítimas,
enganadas, entregaram seus cartões e documentos pessoais, não
notando que as acusadas não devolveram os cartões, alegando que logo
chegariam “novos cartões dos SUS”, deixando o local. Daí o primeiro
crime - furtos (dois em concurso formal) mediante fraude.
Na
sequência
as
apelantes
rumaram para terminais de auto atendimento na cidade vizinha de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
7
Urânia/SP, onde, após realizarem empréstimos em dinheiro com os
cartões das vítimas e antecipação dos pagamentos dos 13o salários, a
gerarem créditos imediatos nas respectivas contas correntes, realizaram
saques de valores em dinheiro com emprego de fraude de ambas as
contas, sendo 04 saques da conta de Dirce, e 03 saques da conta de
João.
Ainda, após o furto dos cartões, as
rés utilizaram tais meios de pagamento em lojas de comércio para
compras e gastos pessoais.
A
materialidade
restou
comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), pelos documentos
(fls. 08/2 e 13/14), pelo Relatório (fls. 13/37), e pelas provas orais
colhidas durante a instrução criminal.
A autoria também se encontra
devidamente comprovada.
As
apelantes,
na
polícia,
permaneceram em silêncio (fls. 110 e 126/127), atitude que, embora
escudada em garantia constitucional, é estranha a pessoa acusada de
grave crime.
Em juízo, no entanto, ambas
confessaram os delitos praticados em face das vítimas (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
8
KELLY disse que entrou na casa
juntamente com IENE, passando-se por agente de saúde para poderem
ter acesso aos documentos dos idosos. Indicou que já foi processada por
fatos semelhantes e agiu dessa maneira porque “esse é o caminho mais
fácil, com dinheiro fácil”.
Por sua vez, IENE contou que
subtraiu os cartões e os utilizou posteriormente, detalhando que entrou
no imóvel junto com KELLY, passando-se por agente de saúde.
Esclareceu que, inicialmente, pediam os documentos e, depois,
entregavam todos novamente, retendo apenas o cartão sem que as
vítimas percebessem. Afirmou que os cartões subtraídos estavam com
as respectivas senhas. Por fim, declarou que já respondeu por fatos
semelhantes e acabou condenada a mais de dez anos de prisão.
Frisa-se, aqui, que a confissão
judicial, desde que não demonstrada a sua eventual falsidade mediante
prova idônea, cujo ônus passa a ser do confidente, já autoriza e serve
como supedâneo para uma decisão condenatória.
No caso em tela, a confissão, em
harmonia com o depoimento das vítimas, é prova concreta da autoria,
não havendo qualquer razão para ser afastada.
Nesse
sentido,
“a
confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
9
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a
insinceridade
justifica
sua
recusa”
(RJDTACRIM
12/112),
circunstância esta que não se apresenta no presente caso.
A vítima Dirce, em solo judicial,
declarou que, na ocasião dos fatos, as acusadas chegaram em sua casa,
apresentando-se como agentes de saúde, e auferiram pressão e
batimentos cardíacos seus e de seu marido. Disse que, em seguida,
pediram os documentos e os cartões bancários sob a alegação que
tinham que cadastrar os aposentados, momento em que não devolveram
os cartões, indicando que as senhas estavam anotadas neles próprios.
Contou, ainda, que somente descobriu que não estava com o cartão
cerca de meia hora depois e que foi sacado dinheiro de sua conta e da de
seu marido, salientando que ambos recebiam apenas um salário mínimo
de aposentadoria. Por fim, reconheceu as acusadas como as autoras dos
delitos (mídia digital).
O ofendido João, em juízo,
confirmou a narrativa de sua esposa, acrescentando que as acusadas não
só sacaram dinheiro das contas bancárias, mas também utilizaram os
cartões em compras (mídia digital).
Ressalta-se que não há nenhuma
razão para invalidar os depoimentos das vítimas, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada delas em prejudicar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
10
acusadas, pessoas que sequer conheciam antes do crime.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCI
ADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO.. (...)
3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na
formação
da
convicção
do
Juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
11
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -
grifei).
O policial civil Reinaldo Vieira da
Silva, em solo judicial, afirmou que os ofendidos foram à Delegacia e
apresentaram extratos de contas-correntes contendo saques e compras
em seus cartões. Informou que as compras foram feitas na cidade de
Jales/SP e, em uma das lojas, conseguiu as imagens das acusadas
fazendo compras, bem como das rés sacando o dinheiro no banco.
Indicou, também, que haviam ao menos cinco outros casos nos quais as
agentes estavam envolvidas, todos com vítimas idosas (mídia digital).
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de
insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação das apelantes pelos delitos de furto qualificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
12
A confissão das acusadas em
consonância com as narrativas das vítimas e da testemunha são
suficientes para demonstrar a prática dos delitos.
Assim, o conjunto probatório é
suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de primeiro
grau, pois evidente que a condenação das rés é medida de rigor.
Também
não
é
possível
desclassificar o delito de furto mediante fraude para estelionato uma vez
que as hipóteses retratadas nos autos subsumem-se, mesmo, à primeira
figura. Vejamos.
A distinção entre furto qualificado
mediante fraude e estelionato se faz, principalmente, pela análise do
elemento comum da fraude que, no primeiro, é utilizada pelo agente
com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem
subtraído, sem que se perceba; no segundo, a fraude é usada como meio
de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega
voluntariamente o bem ao agente.
Ora, a prova apontou, com
segurança, que as recorrentes, com suas condutas, não levaram às
vítimas a sacar o dinheiro para entregar-lhes voluntariamente. Ao revés,
elas fizeram uso de discurso enganoso, passando-se por enfermeiras,
para obter acesso aos cartões bancários munidos de senha e utilizar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
13
valores que havia na conta de cada uma das vítimas, sendo que a
ofendida Dirce somente notou a ausência dos cartões depois de meia
hora que as rés haviam ido embora.
Neste sentido o STJ já decidiu:
“No crime de estelionato a fraude antecede o apossamento da coisa e é
causa para ludibriar sua entrega pela vítima, enquanto no furto
qualificado pela fraude, o artificio malicioso é empregado para iludir a
vigilância ou a atenção”.
Desse modo resta caracterizado o
furto uma vez que as apelantes iludiram a percepção dos ofendidos e,
assim, subtraíram seus patrimônios.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Superadas essas questões, passa-
se para análise acerca das penas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do artigo 59 do Código Penal, o M.M Juízo a quo aplicou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
14
pena na sentença, fixando a pena-base acima do mínimo legal, diante da
personalidade desvirtuada das acusadas, as quais praticam este delito
como meio de vida, enganando idosos e utilizando o dinheiro destes
para o seu sustento. Ademais, ambas confirmaram em juízo tal conduta
e que já haviam praticado o mesmo delito em face de outras vítimas.
Mas não é só. O magistrado
sentenciante indicou a culpabilidade exacerbada das apelantes, uma vez
que viajavam entre cidades apenas para cometerem crimes,
demonstrando profissionalismo na conduta delituosa.
E, por fim, levou em consideração
a presença de duas qualificadoras para majorar a basilar, devendo
destacar-se que o concurso de agentes restou amplamente configurado,
ao contrário do que requer a defesa, uma vez que as vítimas foram
claras e seguras em narrar, nas duas oportunidades, que as apelantes
estavam juntas no momento da subtração dos cartões, bem como ambas
foram flagradas pela câmera de segurança, tanto em lojas, quanto em
agência bancária.
Ocorre que o aumento aplicado
foi demasiado, devendo ser reduzido para o dobro, perfazendo a pena-
base de cada apelante e de cada crime em 04 anos de reclusão e
pagamento de 20 dias-multa, assistindo razão às defesas.
Na segunda fase, verificou-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
15
presença da agravante pela senilidade das vítimas e pela recidiva das
acusadas, bem como da atenuante da confissão espontânea, esta última
devidamente reconhecida para ambas as acusadas.
Neste ponto, merece destaque que
IENE é multirreincidente, conforme se observa nas fls. 257/354. Assim,
mantém-se o aumento de 1/3 para a reprimenda dela, já considerando a
compensação parcial das agravantes pela atenuante da confissão
espontânea, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de
26 dias-multa.
Ao contrário do que postula a
defesa, é inviável a compensação integral entre a reincidência específica
da acusada IENE e a atenuante da confissão, pois o disposto no art. 67
do Código Penal prevê que no concurso entre agravantes e atenuantes, a
pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, sendo elas os motivos determinantes do crime, a
personalidade do agente e a reincidência.
Neste sentido é a jurisprudência:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E USO DE DOCUMENTO FALSO.
EXERCÍCIO
DE
AUTODEFESA.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ATENUANTE
OBRIGATÓRIA.
CONCURSO
ENTRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
16
REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNE
A.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)
3. A reincidência, nos termos do art. 67
do Código Penal, é circunstância
preponderante, que prevalece sobre a
confissão espontânea no momento da
fixação da reprimenda. 4. Ordem
parcialmente concedida para, mantida a
condenação do Paciente, reformar a
sentença de primeiro grau e o acórdão
impugnados, no tocante à dosimetria da
pena, nos termos explicitados.” (STJ
HC 200902349195)
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA
PENA.
SEGUNDA
FASE.
CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
RÉU REINCIDENTE, COM PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO.
REGIME
SEMIABERTO.
ORDEM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
17
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.”
(HC 231.960/SP Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE 5a Turma, v.u.;
j. 17.04.2012, DJe 08.06.2012).
Quanto à KELLY, apesar de
possuir inúmeras condenações, nenhuma delas pode ser considerada
reincidência, pois o trânsito em julgado ocorreu após a data do delito
em análise, de modo que tal circunstância foi considerada na aplicação
da pena-base.
Portanto,
o
aumento
que
a
agravante pela senilidade das vítimas causaria na pena deve ser
compensado pela confissão reconhecida pelo Juízo a quo, conforme
postula a defesa, restando sua sanção inalterada.
Na derradeira etapa da dosimetria,
foi corretamente reconhecido o concurso formal entre os crimes, uma
vez que os delitos foram praticados em face de duas vítimas, tanto do
furto do cartão quanto dos saques das contas bancárias, exatamente na
forma do artigo 70 do CP.
E, ainda, foi devidamente aplicada
a continuidade delitiva entre os crimes de furto dos cartões, pelos
saques das contas bancárias, sendo quatro vezes em face de Dirce e três
vezes contra João, e das compras de mercadorias ocorridas quatro vezes
no cartão da primeira vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
18
Ora, o furto qualificado foi
praticado por sete vezes, e com o mesmo modus operandi, de modo que
não há que se falar em seu afastamento.
Não prospera o pleito defensivo
para reduzir a fração de aumento pela presença da continuidade delitiva,
pois está de acordo com o princípio da individualização da pena,
devendo assim ser mantido para as acusadas.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES
DE CRIMES RELACIONADOS A
ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS.
EXTORSÃO MAJORADA (2 VEZES).
CONCUSSÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA COMUM E ESPECÍFICA.
FRAÇÃO DE AUMENTO. EXCESSO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Esta
Corte
Superior
possui
o
entendimento de que, em se tratando de
majoração
de
pena
referente
à
continuidade delitiva comum, aplica-se
a fração de aumento de 1/6 pela prática
de duas infrações; 1/5 para três
infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
19
para cinco infrações; 1⁄2 para seis
infrações e 2/3 para sete ou mais
infrações. 2. Já para a continuidade
delitiva específica, a exasperação da
pena deverá levar em conta não somente
o número de crimes praticados, mas a
culpabilidade,
os
antecedentes,
a
conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as
circunstâncias do crime, por expressa
previsão do art. 71, parágrafo único, do
CP. 3. Se o réu praticou dois crimes
previstos na Lei n. 12.850/2013, em
continuação, incide o percentual de 1/6.
4.
Relativamente
às
extorsões
majoradas, em atenção ao número de
infrações (duas) e à análise desfavorável
das circunstâncias do crime, é de rigor a
incidência de fração um pouco acima do
mínimo legal, em 1/5. 5. Habeas corpus
concedido para reduzir as frações de
aumento da continuidade delitiva e, em
consequência, redimensionar a pena
final do paciente, nos termos do voto.
(STJ, HC 486.118/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019).
Portanto, a pena de IENE sofreu
um aumento de 1/6 pelo concurso formal, e em seguida de 2/3 pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
20
incidência do artigo 71 do CP, perfazendo um montante de 10 anos, 04
meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 182 dias-multa.
E a de KELLY resta definitiva em
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 140 dias-multa.
Não
há
que
se
falar
no
afastamento dos concursos de crimes reconhecidos na r. sentença, pois
demonstrada a prática reiterada do delito, bem como do cometimento
em face de duas vítimas.
Com relação ao regime inicial de
cumprimento da pena, este foi fixado na modalidade fechada, devendo
ser esta mantida, tendo em vista a personalidade das rés voltada ao
cometimento de crimes e da culpabilidade exacerbada, na forma do
artigo 59 do CP.
Ademais,
a
determinação
do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
21
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Assim,
incogitável
alterar
o
regime prisional inicial.
Por derradeiro, para efeito de
prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a
qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo
Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000070-42.2017.8.26.0189 -Voto no
22
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reduzir as penas
de KELLY DE PAULA LUSITANO e IENE DE PAULA OLIVEIRA,
respectivamente para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 140 dias-multa, no piso, e para 10 anos, 04 meses e 13
dias de reclusão e pagamento de 182 dias-multa, no valor mínimo,
mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva das
acusadas. Recomendem-se as rés na prisão em que se encontram.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator